Tribunal: STF
Processo: HC 228078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silas Rodrigues dos Santos em favor de Antônio Vaz da Silva Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 819.636/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente está sendo investigado pelo crime do artigo 180, § 1º, tendo sido expedido mandado de prisão e busca apreensão cumprido no dia 27 de abril de 2023. (p. 2)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)



    Alega que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (p. 5)



    Afirma que “não há nada justifique mantê-los presos, considerando que os crimes que estão sendo acusados não têm empregos de violência e grave ameaça, não colocando em risco a ordem pública...”. (p. 5)



    Justifica que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 6)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa. (p. 7)



    Alega que o paciente é pai de duas crianças de 7 e 5 anos e que é o único provedor do sustento da família. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. Requer ainda, que caso não seja conhecido o pedido anterior, que seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, apreciando a aplicação do princípio da insignificância a ação penal. (p. 10-11)



    O ato coator foi publicado em 15.5.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    É o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:



     (eDOC 9)



    “Ainda, Joel manteve contatos com o nº 55 15 99838-6601, salvo como “Neto” e o qual foi identificado como sendo ANTONIO VAZ DA SILVA NETO, proprietário de uma empresa de reciclagem de nome Suca Sul, instalada no Bairro Westphalem, nesta cidade de Palmeira das Missões. Do teor das conversas verifica-se que Neto é "comprador" de fios de cobre fornecidos por Joel.



    Nesse sentido, há de ser atenção ao áudio nº 28, em que Joel diz que irá na casa de Neto levar uma “mercadoria”, sendo que Joel diz que tem vinte quilos de cobre para vender. Em 27/01/2023 Neto encaminha mensagem de texto dizendo que Joel não quis chegar. Joel responde (áudio nº 32) que não chegou porque viu uma camionete com a inscrição “pivô não sei o que” e por estar com “essas coisas meio suspeitas”. Neto respondeu que a pessoa que estava com a camionete seria um engenheiro elétrico “desse negócio” e que também vende “produtos” para ele. Joel ainda envia mensagem de voz (áudio nº 33) dizendo que tal pessoa teria que passar umas “fontes” para eles.



    Verifica-se, em tese, que Joel atua diretamente nos furtos de cabos de cobre existentes nos pivôs de irrigação de lavouras e Neto como receptador do produto. Salta aos olhos que, em cerca de quarenta dias, Neto pagou o equivalente a R$ 15.378,80 referentes, em tese, à compra de fios de cobre fornecidos por Joel, demonstrando a quantidade de material furtado por Joel nas propriedades rurais. (...) (p. 33)



    Já Hildo e Antônio são os receptadores das mercadorias furtadas, colocando-as em comércio a terceiros, funcionando como verdadeiros incentivadores das práticas delitivos, ao passo que funcionam como "vala de desague" dos produtos ilícitos.” (p. 36) 



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pelo mero delito, já que não restou demonstrada nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente em concreto.Dessa forma, conforme assentado na doutrina, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, devendo a habitualidade e seu pertencimento serem comprovados, não valendo a simples presunção. 



    No caso, o paciente é primário (eDOC 10, p. 108) e possui residência fixa (eDOC 2, p. 1). Além disso, não responde por crime praticado com violência ou grave ameaça (responde pelo crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal).



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente